Tribunal: TJSP
Processo: 1017561-22.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Ação revisional. Contrato de financiamento imobiliário. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Audiência de conciliação. Réu que se opõe à designação de audiência de conciliação. Ausência de nulidade. Mérito. Capitalização de juros. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual

Ementa:
Ação revisional. Contrato de financiamento imobiliário. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Audiência de conciliação. Réu que se opõe à designação de audiência de conciliação. Ausência de nulidade. Mérito. Capitalização de juros. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Possibilidade de incidência da Tabela Price. Juros remuneratórios que não sofrem limitação da Lei de Usura. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Recurso Especial n. 1.061.530/RS, STJ. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.